Tribunal: STF
Processo: HC 90907
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-08
Data de publicação: 2007-05-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.
   GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO
   CRIMINAL. COMPLEXIDADE DO FEITO E NÚMERO DE ACUSADOS.
   RAZOABILIDADE.
1. Paciente acusado da prática dos delitos
   tipificados nos artigos 155, § 4º, 288, 304 e 334, c/c o artigo
   29, todos do Código Penal, e também denunciado pelo crime
   descrito no artigo 16 da Lei n. 10.826/03, por fatos relacionados
   ao furto ocorrido no Banco Central do Brasil, em Fortaleza.
2.
   Prisão preventiva corretamente decretada com fundamento na
   garantia da ordem pública.
3. O entendimento firmado pelo
   Supremo Tribunal Federal é de que o excesso de prazo na instrução
   criminal afigura-se razoável quando o processo é complexo e
   envolve vários réus, como no caso sob exame.
Ordem denegada.